Tribunal: STF
Processo: HC 199203
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago Batista Hernandes, advogado, em benefício de Lucas Fernando Antonio contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.2.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 628.980/PR. O objeto deste é o acórdão pelo qual não se conheceu a Revisão Criminal n. 0051409-96.2020.8.16.0000, proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio da Platina/PR ao cumprimento da pena privativa de liberdade de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de setecentos e vinte e nove dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 7).
    3. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação proferida em primeiro grau, em acórdão com a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS EM CONJUNTO COM O CONTEXTO FÁTICO DA APREENSÃO QUE FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO, COERENTE E SEGURO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 8).
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 592.841/PR, indeferido liminarmente pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.7.2020.
    5. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 0051409-96.2020.8.16.0000, não conhecida pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, Relator o Desembargador José Carlos Dalacqua:
    “Trata-se de Revisão Criminal proposta pelo revisionando L. F. A.,em face da condenação proferida nos autos de Ação Penal nº 0000829-59.2018.8.16.0153, originária da Vara Criminal de Santo Antônio da Platina. 
    Na sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o requerente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, sendo-lhe fixada a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (mov. 216.1 – autos de ação penal). 
    Inconformado com a decisão, o requerente interpôs recurso de apelação (mov. 235.1 – autos de ação penal). 
    Ao apelo do requerente foi negado provimento, sendo mantida inalterada a sentença condenatória (mov. 19.1 – autos de apelação criminal). 
    Em sede revisional, o requerente insurge-se contra a reprimenda que lhe foi imposta no acórdão, pugnando pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com a consequente redução da sua pena, alteração do regime inicial do cumprimento da reprimenda e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (mov. 1.1). 
    Em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, na pessoa da Procuradora de Justiça Kréty Teixeira dos Santos Braz, apresentou parecer manifestando-se pela improcedência do pedido revisional (mov. 12.1). 
    É o relatório.
    Insurge-se a defesa quanto a dosimetria da pena alegando que o requerente faz jus a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006), o qual, no entanto, foi afastado pelo juízo de primeiro grau, nos seguintes termos: 
    ‘Passo a fundamentar a inaplicabilidade da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado. Quadra salientar que a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 restringe-se àqueles casos nos quais se possa deduzir tenha sido o crime um fato isolado na vida do cidadão, não se aplicando naqueles em que as provas trazidas aos autos indiquem a habitualidade criminosa do agente. A dedicação a atividades criminosas pode ser haurida não apenas de condenações anteriores transitadas em julgado, mas também de outros elementos probatórios que autorizem tal raciocínio dedutivo, como já decidiu a Suprema Corte em caso no qual a grande quantidade de droga trazida pelo agente primário, por si só, autorizou a conclusão de que se dedicava a atividades criminosas (HC 103118-SP, Rel. Min. Luiz Fux, 20/03/2012). A existência de inquéritos policiais em curso ou a prática de diversos atos infracionais pelo réu quando menor de idade, por exemplo, podem ser interpretadas como dedicação a atividades criminosas, conquanto se mostrem imprestáveis à aferição da reincidência ou dos maus antecedentes. Nesse sentido, com meus destaques: (…) Da mesma forma, a existência de diversas delações anônimas à Polícia dando conta da prática de tráfico de drogas pelo acusado pode ser interpretada como indicativo de dedicação a tal atividade, como vem decidindo o e. TJPR: (…) No presente caso, o fato de o agente, atualmente com 23 anos de idade, ter diversas passagens pela justiça criminal, inclusive com sentença condenatória pela prática do mesmo tipo de crime (processo de número 0002655-89.2016.8.16.0089, conforme informação de mov. 5.1), é fortíssimo indicativo de que já vinha se dedicando a tal atividade. Dessa forma, mostra-se inaplicável a causa de diminuição em comento’.
      Pois bem. 
    O presente pedido revisional não merece conhecimento. 
    Isso porque, a questão relativa a dosimetria da pena, especificamente a matéria referente a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, foi amplamente tratada pelo juízo a quo quando da análise dos autos e prolação da sentença condenatória, bem como mantida quando proferida a decisão colegiada pela 5ª Câmara Criminal dessa Corte de Justiça, não se enquadrando no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. 
    Com efeito, somente em casos excepcionais e taxativamente elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal é que se admite a possibilidade de desconstituição da coisa julgada. 
    E, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, a revisão dos processos findos será admitida quando: ‘(I) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (II) a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; (III) após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 
    O que se vê, portanto, é que somente se admitiria revisão criminal no presente, caso existisse flagrante ilegalidade ou contrariedade na fixação da pena do sentenciado. 
    Ocorre que, além de não estar vislumbrada tal contrariedade exigida pelo inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, a matéria referente a dosimetria da pena foi devidamente apreciada e fundamentada na sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio da Platina. 
    Desta feita, a presente Revisão Criminal, não merece conhecimento, eis que, como ação autônoma de impugnação, apenas deve ser conhecida nos casos taxativos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 
    Na verdade, inconformado com a sua condenação, pretende o requerente nada mais que rever a dosimetria da pena que lhe foi imposta, sendo que a esse fim não se presta a Revisão Criminal. 
    Além disso, como bem pontuado pela d. Procuradora de Justiça: “da análise do feito, em especial das razões do recurso de Apelação apresentadas pelo ora revisionando (mov. 235.1 dos Autos de Ação Penal n.º 0000829-59.2018.8.16.0153), verifica-se que não foram aventadas oportunamente as pretensões ora articuladas na presente ação revisional, conduzindo-se, por via de consequência, à preclusão das matérias.” 
    No caso, o requerente fundamenta o pedido revisional no inciso I, do referido dispositivo legal, sustentando que a sentença condenatória, no que concerne à dosimetria da pena, foi contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. 
    Ocorre que, como já dito, a dosimetria da pena não se encaixa no rol taxativo do artigo 621 do CPP, não se verificando, ademais, qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou erro técnico que justifique a exceção da revisão criminal. 
    Ora, a Revisão Criminal não se trata de um recurso, em que se pode suscitar qualquer tese. 
    Trata-se, na verdade, de uma ação originária, que possui cabimento em casos bem específicos, cujo rol taxativo, como visto, está devidamente especificado no Código de Processo Penal. 
    Desse modo, a Revisão Criminal não se presta a redimensionar a pena aplicada quando da análise de mérito do processo. 
    Logo, em se tratando de revisão criminal, que evidentemente não se trata de um segundo recurso de apelação, somente em caso de flagrante ilegalidade ou erro técnico é que se modificaria a dosimetria da pena. (…)
    Dessa forma, não há que se falar em julgamento contrário à evidência dos autos ou ao texto de lei, como pretende fazer crer o requerente, pois a revisão da dosimetria da pena só poderia ser cogitada em revisão criminal se fosse o caso de flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos. 
    Desse modo, reitero meu entendimento no sentido de que a revisão criminal se trata de um meio extraordinário de impugnação das sentenças e, justamente por isso, sua aplicação deve ser restrita, exatamente para se preservar também o instituto da coisa julgada. (...)
    Diante disso, tendo em vista: a) o caráter excepcional da ação revisional; b) que tal hipótese não se encaixa no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal e c) que não há qualquer flagrante ilegalidade que possa ser conhecida de ofício; meu voto é pelo não conhecimento do pedido revisional. 
    Dispositivo
    Diante do exposto, acordam os Desembargadores do 2ª Câmara Criminal em Composição Integral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em não conhecer da Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator” (e-doc. 10 – grifos nossos).
    6. Contra esse julgado, em 1º.2.2021, impetrou-se o Habeas Corpus n. 628.980/PR, não conhecido pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS FERNANDO ANTONIO contra o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado. 
    Irresignada, a defesa ajuizou pedido de revisão criminal ao Tribunal de origem, que não conheceu do pleito, nos termos do acórdão juntado às fls. 88-93, com a seguinte ementa: 
    ‘REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006(TRÁFICO PRIVILEGIADO), COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. QUESTÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SOMENTE SE JUSTIFICARIA EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ERRO TÉCNICO. INOCORRÊNCIA NO CASO. REVISÃO NÃO CONHECIDA’.
    No presente writ, o impetrante sustenta que não houve justificação adequada a ensejar a não aplicação da redutora capitulada no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para que incida o privilégio descrito no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06, com a readequação do regime prisional, e a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos (fls. 3-28). 
    O pedido liminar foi indeferido (fls. 96-97). 
    As informações foram prestadas às fls. 101-112. 
    O Ministério Público Federal, às fls. 116-119, manifestou-se nos termos da seguinte ementa: 
    ‘HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONFIGURADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL. DOSIMETRIA DA PENA NÃO DEVOLVIDA À APRECIAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL, E NÃO ANALISADA NO BOJO DA REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ ANALISE O MÉRITO DA REVISÃOCRIMINAL N. 0051409-96.2020.8.16.0000’.
      É o breve relatório. Decido. 
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Destarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. 
    O impetrante sustenta que houve violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na terceira etapa da dosimetria da pena, ao argumento de que não houve justificação adequada a ensejar a não aplicação da redutora capitulada no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 
    Inicialmente, cumpre registrar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 
    Quanto ao tráfico privilegiado, o parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
    Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. 
    Acerca do punctum saliens, na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada no fato do agente deter diversas passagens pela justiça criminal, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. 
    Nesse compasso, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. 
    Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. (…)
    Ante o exposto, não conheço do writ” (e-doc. 11).
    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ilegalidade nos julgados das instâncias ordinárias, nos quais negada a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Afirma que o juízo sentenciante teria utilizado como fundamento para não incidência da causa de diminuição de pena o fato de que o paciente respondia a outro processo criminal por crime idêntico (sem trânsito em julgado), o que se entendeu configurar “dedicação a atividades criminosas”.
    Menciona que o paciente teria sido posteriormente absolvido no proc. n. 0002655-89.2016.8.16.0089, não subsistindo a circunstância determinante do afastamento do redutor de pena.
    Argumenta cabível o redimensionamento da pena para “aplicar a causa especial de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, no seu patamar máximo, reduzindo, portanto, a pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas (…), fixando o regime aberto para início do cumprimento e substituindo-a, nos termos do art. 44 do Código Penal”.
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Isto posto, em vislumbrando a coação ilegal sofrida pelo paciente, requer-se: a) Seja CONCEDIDA LIMINAR a fim de APLICAR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI n.º 11.343/2006, no seu patamar máximo, reduzindo, portanto, a pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006), fixando o regime aberto para o início do cumprimento e, substituindo-a, nos termos do artigo 44 do Código Penal Brasileiro, até o julgamento definitivo do presente writ e; alternativamente, DETERMINAR a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA proferida nos autos de ação penal n.º 0000829- 59.2018.8.16.0153, até o julgamento final do presente writ e; 
    b) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, CONCEDER, de forma definitiva, a ordem do presente writ, para APLICAR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006, no seu patamar máximo, reduzindo, portanto, a pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006), fixando o regime aberto para o início do cumprimento e, substituindo-a, nos termos do artigo 44 do Código Penal Brasileiro”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 628.980/PR.
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 187.790/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2020).
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de interposição de agravo regimental. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo improvido” (HC n. 189.985-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.10.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    10. Este Supremo Tribunal também tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes precedentes: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    11. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    12. Anote-se que, no caso, a questão referente à não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, foi devidamente posta e verificada em todas as instâncias antecedentes, incluída na revisão criminal, proposta após a condenação transitar em julgado.
    O tema foi arguido na ação originária, decidida em primeira instância, submetida a crivo na apelação criminal e a habeas corpus contra a inaceitação do argumento. 
    Examinada a questão, foi sempre tida como não aplicável outro que não o tratamento dado pelas instâncias competentes.
    Proposta revisão criminal, foi novamente decidida com os recursos próprios e com habeas corpus impetrado com o mesmo argumento. Nas sete análises judiciais feitas desde a instância originária na ação penal até as ações de habeas corpus impetrados, a questão foi posta, examinada e julgada com fundamentos idôneos.
    13. O paciente foi condenado às penas de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de setecentos e vinte e nove dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006.
    Ao proferir a sentença condenatória, o juízo da Vara Criminal de Santo Antônio da Platina/PR afastou a incidência da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com os seguintes fundamentos:
    “Passo a fundamentar a inaplicabilidade da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado. Quadra salientar que a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 restringe-se àqueles casos nos quais se possa deduzir tenha sido o crime um fato isolado na vida do cidadão, não se aplicando naqueles em que as provas trazidas aos autos indiquem a habitualidade criminosa do agente. 
    A dedicação a atividades criminosas pode ser haurida não apenas de condenações anteriores transitadas em julgado, mas também de outros elementos probatórios que autorizem tal raciocínio dedutivo, como já decidiu a Suprema Corte em caso no qual a grande quantidade de droga trazida pelo agente primário, por si só, autorizou a conclusão de que se dedicava a atividades criminosas (HC 103118-SP, Rel. Min. Luiz Fux, 20/03/2012). 
    A existência de inquéritos policiais em curso ou a prática de diversos atos infracionais pelo réu quando menor de idade, por exemplo, podem ser interpretadas como dedicação a atividades criminosas, conquanto se mostrem imprestáveis à aferição da reincidência ou dos maus antecedentes. 
    (…)
    Da mesma forma, a existência de diversas delações anônimas à Polícia dando conta da prática de tráfico de drogas pelo acusado pode ser interpretada como indicativo de dedicação a tal atividade, como vem decidindo o e. TJPR: 
    (...)
    No presente caso, o fato de o agente, atualmente com 23 anos de idade, ter diversas passagens pela justiça criminal, inclusive com sentença condenatória pela prática do mesmo tipo de crime (processo de número 0002655-89.2016.8.16.0089, conforme informação de mov. 5.1), é fortíssimo indicativo de que já vinha se dedicando a tal atividade. Dessa forma, mostra-se inaplicável a causa de diminuição em comento" (fl. 10, e-doc. 7 – grifos nossos).
    No voto condutor do acórdão proferido nos autos da Apelação n. 0000829-59.2018.8.16.0153 pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, a Relatora, Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, assentou:
    “(...)
    Veja, do panorama fático observado temos que os policiais, mediante denúncias anônimas detalhadas de que um carro estaria regressando para a cidade de Ibaiti com drogas, logrou abordar o veículo, cujo interior estavam dois adolescentes que foram surpreendidos transportando 110g (cento e dez gramas) de maconha, 101 g (cento e um gramas) de crack e 31g (trinta e um gramas) de cocaína, momento em que, ao serem indagados acerca da droga, disseram que as adquiriram na cidade de Santo Antônio da Platina, próximo à pedreira de uma pessoa de apelido “Majin Boo”. 
    Diante desta situação, os policiais se dirigiram até a residência do apelante (pessoa conhecida do meio policial) e lá localizaram instrumentos comumente utilizados para fracionar e embalar drogas, não sendo crível que os policiais inventassem tamanha história para prejudicar o recorrente, notadamente por não ter o réu trazido qualquer justificativa acerca de eventual interesse de os agentes lhe perseguir ou de prejudicá-lo, incriminando-o falsamente por delito tão grave, sequer arrolou testemunhas ou qualquer elemento de prova que pudesse colocar em xeque a versão policial apresentada”. (fl. 5, e-doc. 8) 
    O Superior Tribunal de Justiça considerou idônea a fundamentação das instâncias antecedentes, ao apreciar o Habeas Corpus n. 628.980/PR, Relator o Ministro Felix Fischer:
    “(...) Acerca do punctum saliens, na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada no fato do agente deter diversas passagens pela justiça criminal, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. 
    Nesse compasso, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas” (e-doc. 11).
    14. Pelo que se tem nos autos, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foi aplicada com base em elementos concretos pelo quais comprovado não ser o crime em tela um fato isolado na vida do paciente.
    Nesse contexto, a circunstância de ter sido o paciente absolvido da imputação feita no processo-crime n. 0002655-89.2016.8.16.0089 não é elemento bastante a autorizar a aplicação do redutor, pois não foi ele o determinante para o afastamento daquele critério. O que se considerou foi o acervo probatório indicativo, nos termos assentados pelas instâncias antecedentes, de sua “dedicação a atividades criminosas”.
    Como salientando na sentença condenatória, “o fato de o agente, com apenas 23 anos de idade, ter diversas passagens pela justiça criminal (…) é fortíssimo indicativo de que já vinha se dedicando a tal atividade” (e-doc. 7), aliado à interpretação adotada no acórdão proferido na apelação criminal, n